Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO EM APLICATIVO NA INTERNET PARA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DO PROVEDOR DE GUARDAR E FORNECER DADOS DE PORTA LÓGICA DE USUÁRIOS NO FORMATO IPv4. REsp 1777769/SP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para a) promover a imediata exclusão do perfil falso criado na mídia eletrônica social, chamada de Instagram; e, b) fornecer todos os dados cadastrais disponíveis e os registros de IPs, para identificação precisa dos supostos ofensores, com datas e horários GMT de acessos, bem como a porta lógica de todos os acessos dos responsáveis pela criação da conta.

2. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, em resumo, requereu o afastamento da obrigação de fornecer informações sobre a porta lógica de conexão. Alega a inexistência de dever legal de guarda e fornecimento pelos provedores de aplicações de internet, tal como o Instagram (art. 15 da Lei no 12.965/2014), sendo desnecessário e inócuo tal informação, diante do fornecimento de IP no formato IPv6. Requereu a reforma da sentença, apenas em relação ao fornecimento da porta lógica de conexão, tendo em vista que os outros pedidos constantes da inicial já foram cumpridos.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Não prospera. A sentença é fundamentada. Registra-se que o Código de Processo Civil não obriga o sentenciante a responder linha por linha todas as teses levantadas. A sentença está em sintonia com o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Conforme jurisprudência do STF, o juiz não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para fundamentar o seu convencimento, o que é nítido nos autos. Precedentes do STF: AR 2393 AgR/PE, RE 465739 AgR-ED/SC, RE 426.059, 422.154-AgR, e 433.236-AgR. Preliminar rejeitada.

4. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

5. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.784.156, determinou ao Provedor de Aplicação da Internet, designação que se aplica à parte ré, a guardar e fornecer os dados da porta lógica do usuário, caso lhe seja requisitado por ordem judicial, independentemente de não constar da Lei de Marco Civil da Internet, pois se trata de mero desdobramento lógico do pedido de identificação do usuário por IP. Nesse sentido, aplica-se à parte ré tal determinação.

6. A parte ré alega que forneceu todos os endereços IP ́s de usuário no formato de IPV6, dispensando a necessidade de se saber a porta lógica de conexão, o que não corresponde à realidade. Verifica-se que da lista dos endereços de IP’s fornecidos constam 7 (sete) na modalidade IPv4: 189.6.26.139; 189.6.26.110; 189.6.35.55; 189.6.34.192; 189.4.79.3; 189.6.24.89; e, 138.99.55.28, sendo fundamental a identificação da porta lógica de origem, para individualizar o usuário que o utilizou, pois sabe-se que tal formato, diferente do IPv6, são compartilhados entre vários usuários.

7. A sentença deve ser mantida porque está em sintonia com o REsp 1777769/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 08/11/2019, considerando que determinou a parte ré o fornecimento da porta lógica somente dos IP ́s no formato IPv4.

8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do 46 da Lei 9.099/1995.